Tribunal: TJMT
Processo: 1026553-97.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026553-97.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 452.856.591-91 (APELANTE), THAIS STELLATO CALIXTO DOS SANTOS ANDRADE - CPF: 998.152.571-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0075-55 (APELADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1023561-32.2020.8.11.0041

APELANTE: JOAO RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – DESCONTOS CESSADOS ANTES DO TÉRMINO DO CONTRATO POR ERRO ADMINISTRATIVO – CIÊNCIA DO AUTOR QUANTO À CONDIÇÃO DE INADIMPLENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se o autor estava ciente de que se encontrava inadimplente com o contrato de empréstimo consignado – cujas parcelas deveriam ser descontadas até 2017 e, por erro administrativo na consignação nos holerites, cessou em 2015 – não há falar-se em negativação indevida de seu nome e indenização por danos morais, afigurando-se escorreita a sentença de improcedência da ação.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOAO RODRIGUES DOS SANTOS
na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em síntese, sustenta que em momento algum nega a existência do débito, somente requer seja reconhecido o ato ilícito da parte apelada em relação à inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que foi o próprio banco quem inativou o contrato de empréstimo, cessando os descontos.

Alega que o autor possui 83 anos de idade e não possui familiaridade com tecnologias para conferir se estavam ocorrendo os descontos ou não, bem como que sequer foi notificado.

No mais, defende a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 160393282).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, firmou contrato de empréstimo consignado com o banco BMG em 08.03.2010, no valor de R$ 5.452,25 (cinco mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) para ser descontado em 60 parcelas de R$ 173,00, de 07.05.2010 até 07.04.2015.

Consta que em novembro de 2012, o banco BMG ofereceu um refinanciamento do empréstimo (contrato de nº 223060462), abonando quitação ao contrato anterior e ainda disponibilizando para o consumidor o valor de R$ 1.816,92 (mil oitocentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos), para pagamento em 58 parcelas de R$173,00 (centos e setenta e três reais), de 07.01.2013 até 07.10.2017.

Acrescenta o autor que em 2014, tentou realizar novo empréstimo consignado, todavia, a operação foi negada, sem esclarecimentos.

Salienta que foi surpreendido com a negativação do seu nome em razão de débito relativo ao contrato de nº 223060462, no valor de R$ 3.979,00, o que o levou a entrar em contato com o banco requerido em 02.04.2019.

Alega que requereu a segunda via do contrato, e que ao receber os referidos documentos, constatou que se tratava do contrato de refinanciamento firmado novembro/2012 junto ao banco BMG.

Sob a alegação de que registrou reclamação junto ao Banco Central, que já pagou R$ 11.418,00 do empréstimo, que em outubro de 2015, o banco BMG não realizou mais descontos nas suas folhas de pagamentos o que o levou a acreditar que os contratos estavam devidamente quitados, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

No caso, o apelante alega que
não nega a existência do débito, somente requer seja reconhecido o ato ilícito por parte da instituição financeira apelada em relação à inscrição do seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que foi o próprio banco foi quem inativou o contrato de empréstimo, cessando os descontos.

Por sua vez, o recorrido esclarece que o contrato de empréstimo nº 223060462, firmado em 07.11.2012, é regular, que em 25.06.2014 houve uma associação entre as instituições banco Itaú e banco BMG e foi procedida nova tentativa de refinanciar o débito, gerando a proposta 556063823 e excluindo o contrato anterior, todavia, a proposta não foi averbada em razão de uma inconsistência na sigla do Estado do favorecido.

Relata que o banco não consegue descontar os recursos do empréstimo de origem desde o vencimento 07.12.2015, em razão da proposta não ter sido aceita e em razão disso o contrato está em atraso. Salienta que o INSS não autoriza os descontos solicitados, que não houve prova de pagamento do débito pelo autor, que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito está prevista em contrato e que não houve ato ilícito.

Com efeito, ao que se denota do contrato de refinanciamento firmado 07/11/2012 (ID 160393794), as 58 parcelas de R$173,00 deveriam ser descontadas até out/2017. Contudo, os holerites acostados no ID 160393200 demonstram que os descontos ocorreram apenas até out/2015, o que confirma a alegação do requerido de que os descontos cessaram devido a inconsistências no cadastro com contrato de refinanciamento.

Portanto, ao que se verifica, o autor estava ciente de que se encontrava inadimplente com o contrato de empréstimo, em razão de seus descontos terem cessado antes do prazo, não servindo a alegação de que não foi notificado acerca da impossibilidade de descontos das parcelas da sua folha de pagamento como justificativa para tornar indevida a negativação do seu nome.

Conforme bem destacado pelo douto magistrado singular, o erro administrativo do banco, que impossibilitou a consignação nos holerites a partir de dezembro de 2015, em nada interfere na existência da dívida. Ao contrário, apenas tornou mais difícil a cobrança da quantia.

Na hipótese, deveria o devedor ter acompanhado a continuidade dos pagamentos por saber que perdurariam até outubro de 2017, não servindo a alegação de que é senil e não possui habilidades com tecnologias para afastar tal obrigação.

Desta feita, incontroverso o débito que ensejou a inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, há de ser mantida a sentença de improcedência da ação, tendo em vista legalidade da restrição.

Na hipótese, houve o cumprimento do art. 373, inciso II, do CPC/15, não havendo falar-se em indenização por danos morais.

Nesse sentido:

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR AO LONGO DOS ANOS – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL INEXISTENTE – LITIGÂNCIA DE MÁ - FÉ CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
." (TJMT - N.U 0001831-64.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 04/12/2019).

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2023